Tribunal: TJDFT
Processo: 0708062-96.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708062-96.2022.8.07.0017 APELANTE: BANCO INTER SA APELADO: LAURY ELLEN HOSANA DE ALMEIDA CAMPINAS, LOURIVAL BRAZ DE QUEIROZ, LUCIANO CANDINI DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de falta de dialeticidade recursal, arguida nas contrarrazões Id. 69645024. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora